Tribunal: TJMT
Processo: 1031802-42.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031802-42.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), GABRIEL SOUZA DA COSTA - CPF: 031.467.362-84 (RECORRIDO), GABRIELA DAS GRACAS MARTINI SANTOS - CPF: 062.370.281-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CASSAÇÃO DE CNH. INFRAÇÃO PRATICADA NA PERMISSÃO PARA DIRIGIR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado contra sentença que declarou nulo o ato administrativo de cassação de CNH definitiva, aplicado em razão de infração cometida no período de permissão para dirigir, por ausência de processo administrativo regular.

O recorrente sustentou a legitimidade do ato administrativo, a presunção de validade e a ilegitimidade passiva do DETRAN/MT, afastada na origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a cassação da CNH definitiva por infração cometida na permissão pode ocorrer sem instauração de processo administrativo; (
ii
) saber se a expedição da CNH definitiva impede posterior revisão administrativa; e (
iii
) saber se o DETRAN/MT possui legitimidade passiva para figurar na demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 265 do CTB exige processo administrativo regular, com contraditório e ampla defesa, para aplicação da penalidade de cassação da CNH.

A expedição da CNH definitiva não torna irretratável a decisão administrativa, mas sua anulação exige rito formal, inexistente no caso concreto.

O DETRAN/MT é o órgão competente para aplicar a penalidade, razão pela qual não se acolhe a alegação de ilegitimidade passiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento: “1. É nulo o ato de cassação de CNH definitiva fundado em infração cometida na permissão para dirigir quando ausente processo administrativo regular. 2. A expedição da CNH definitiva não impede revisão administrativa, desde que observado o devido processo legal. 3. O DETRAN estadual possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação anulatória de cassação de
CNH.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
Departamento Estadual
d
e Trânsito
d
o Estado
d
e Mato Grosso
– DETRAN/MT, contra sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá que julgou parcialmente procedente a ação anulatória ajuizada por Gabriel Souza da Costa, para declarar a nulidade do ato de cassação de sua CNH definitiva, por ausência de regular processo administrativo, e determinou ao órgão a baixa da penalidade em seu prontuário.

A sentença reconheceu que, embora a infração que motivou a penalidade tenha sido cometida durante o período de permissão (PPD), a CNH do autor já era definitiva à época da penalidade, impondo-se, portanto, a observância ao art. 265 do CTB, o qual exige processo administrativo formal para cassação do documento.

O recorrente alega, em síntese:

Ilegitimidade passiva, uma vez que a infração foi lavrada por órgão municipal (Prefeitura de Primavera do Leste);

Desnecessidade de novo processo administrativo por tratar-se de infração cometida na PPD;

Responsabilidade do condutor por não indicar o verdadeiro infrator;

Presunção de legitimidade dos atos
administrativos;

Regularidade das notificações;

Possibilidade de cassação da CNH definitiva com base em infração ocorrida na permissão, mesmo que posterior.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
não merece provimento
.

Ilegitimidade passiva do DETRAN/MT – Rejeição

A preliminar de ilegitimidade passiva não merece
ser
acolhida.

Embora a infração tenha sido l
avrada por autoridade municipal
,
é o DETRAN/MT o órgão responsável pela instauração de processos administrativos de suspensão e cassação de CNH, bem como pela manutenção dos registros no RENACH. A penalidade impugnada decorre de ato administrativo próprio do DETRAN/MT, não se tratando apenas de mero repasse de dados. A jurisprudência admite a responsabilização do órgão estadual nos casos em que este pratica o ato final e lesivo, como aqui ocorrido.

Desnecessidade de processo administrativo – Improcedência

O art. 265 do Código de Trânsito Brasileiro é taxativo:

"As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa."

No caso dos autos, está incontroverso que o autor já possuía CNH definitiva quando o ato de cassação foi efetivado, ou seja, em 2024. Ainda que a infração tenha ocorrido em 2021, durante o período de permissão, a aplicação da penalidade posteriormente exige, necessariamente, processo administrativo específico e válido, com a devida ciência do condutor, o que não ocorreu.

Não se pode aceitar como regular a simples invocação de um “bloqueio automático” por sistema, sem documentação do procedimento, sem contraditório e sem comprovação de notificação válida.

A jurisprudência citada pelo próprio autor, inclusive, reforça esse entendimento, apontando que a cassação de CNH – ainda que em razão de infração cometida na PPD – requer processo administrativo específico quando já há expedição da CNH definitiva
.

Da Responsabilidade do Proprietário

Ainda que o autor fosse proprietário formal do veículo na época, a penalidade por infração grave (ou gravíssima) exige comprovação de autoria. O autor juntou documento que demonstra que o condutor da infração PPL0635530 foi terceiro identificado (Jean Carlos
Piovesano
)
, Id.
313185365
. O DETRAN, por sua vez, não apresentou qualquer evidência contrária. Portanto, não pode imputar penalidade sem apurar adequadamente a responsabilidade do condutor infrator, sob pena de violar o art. 257, §7o do CTB e os princípios do devido processo.

Das Notificações

O DETRAN/MT não apresentou nos autos as cópias das notificações postais efetivamente expedidas ou qualquer meio idôneo de comprovação do envio das comunicações de autuação ou penalidade. A simples menção genérica a “notificações emitidas” não é suficiente, conforme exige o art. 282, §1o do CTB.

Ainda que não se exija AR, é indispensável prova mínima de envio. O recorrente, além de não comprovar a ciência do condutor, confirma que a penalidade foi aplicada automaticamente por sistema, sem efetiva instauração de procedimento próprio.

Da Presunção de Legitimidade dos Atos Administrativos

Tal presunção é relativa, e se desfaz diante de prova suficiente em sentido contrário, como é o caso dos autos. O autor demonstrou a ausência de contraditório, a inexistência de notificação válida, a imputação indevida de infração por terceiro e o decurso temporal sem aplicação da penalidade. A soma desses fatores quebra a presunção de legalidade, nos termos da jurisprudência consolidada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
conhecer
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2025